Tribunal: TJDFT
Processo: 0742253-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0742253-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO HENRIQUE RAMOS FEITOSA APELADO: RAFAEL MELO DE DEUS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora